Tribunal: CARF
Processo: 10410.001029/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10410.001029/2007-15 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.470 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
LUIZ SEVERINO PINTO DE ARAUJO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte devem ser integramente
informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o lançamento da
parcela por ele omitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Conforme relatado na decisão recorrida (e-fls. 27/30), trata-se de Notificação de
Lançamento lavrada em nome do sujeito passivo acima identificado, decorrente de procedimento
de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do exercício 2004, onde se apurou Omissão de
Rendimentos do Trabalho Com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício e Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
O contribuinte apresentou Impugnação parcial (e-fls. 02/04), cujas alegações
foram resumidas no relatório de primeira instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.001029/2007-15
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.470 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.001029/2007-15

Cientificado do lançamento, em 12102/2007, fl. 17, o Interessado apresentou
impugnação, em 07/03/2007 (fl. 01/0), alegando, em síntese:
1. seus rendimentos tributáveis foram de R$ 15.987,13, pagos pelo INSS;
2. os rendimentos pagos pela Fundação Petrobrás, de R$ 19.067,59, correspondente a
rendimento salarial, não poderia sofrer incidência de IR, por caracterizar bitributação,
segundo legislação jurisprudência que tratam do tema.
Por fim, pugna pela devolução do que é seu, de direito.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 6a Turma da DRJ/REC em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
IRPF. RENDIMENTOS.
Na declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda de pessoa física devem ser
incluídas todas as fontes pagadoras da mesma.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho, as remunerações por trabalho
prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos ou
vantagens percebidos.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 30/04/2010 (e-fls. 34), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 17/05/2010 (e-fls. 35/37) reiterando a
alegação de que se aposentou sob a égide da Lei n° 7.713/88 e que os rendimentos oriundos de
previdência privada são isentos de tributação.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser apreciado recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho
recebidos da Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros, conforme discriminado no
relatório da decisão recorrida (e-fls. 28). A compensação indevida de IRRF não foi impugnada
pelo sujeito passivo.
Em seu Recurso o contribuinte reapresenta a alegação de sua Impugnação de que
os rendimentos em litígio seriam isentos por consistirem em proventos oriundos de previdência
privada.
Verifica-se, contudo, que o lançamento refere-se a rendimentos do trabalho e que
nenhum elemento de prova foi juntado aos autos com o intuito de demonstrar que os mesmos
estariam enquadrados em alguma das hipóteses de isenção previstas na legislação de regência.
Cumpre ressaltar que o art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99,
aprovado pelo Decreto 3.000/99, vigente à época, estabelece as hipóteses de isenção e não
incidência do imposto de renda da pessoa física e que o art. 111 do Código Tributário Nacional
determina a interpretação literal da legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.470 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.001029/2007-15

Assim, tendo em vista que o contribuinte não apresentou, em fase de Impugnação
ou de Recurso Voluntário, nenhum documento comprobatório de que os rendimentos percebidos
preenchem as condições previstas na legislação tributária para que sejam classificados como
isentos ou não tributáveis, mantem-se a omissão de rendimentos apurada no lançamento.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital